Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014025-23.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS
RECORRIDO: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77301975) interposto por ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (id 57990988):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EFETUADO CERCA DE TRÊS MESES ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NOS ARTIGOS 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA A SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2o E 3o E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 198, III, DA LEI No 9.279/1996 - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao artigo 198, III, da Lei no 9.279/1996, bem como expressa violação ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV, o qual expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.
A empresa que busca o soerguimento, contudo, não possui nenhuma atividade operacional, não faz jus à recuperação judicial, uma vez que não atinge o objetivo do artigo 47 da Lei no 11.101/2005, já que não haverá a realização de fomento e muito menos existirá empregos para serem mantidos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014025-23.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/09/2020, p. 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59270979), decidiu-se, in verbis (id 74042960):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PESSOA FÍSICA - INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS (02) ANOS NA JUNTA COMERCIAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto pela HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1000866-96.2020.8.11.0037, manejado por ANTÔNIO CARLOS IENERICH, CPF 011.158.441-80, IURI FRANCO ROCHA , CPF 015.231.621-39 e GILBERTO BELINATO, CPF 856.468.819-00, bem como pelas empresas BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 10.530.266/0001-08, BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001-45, BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 23.937.313/0001- 76, e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001- 45, que após perícia preliminar, deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas e das pessoas físicas dos empresários rurais - todos acima nominados -, sem que estes últimos tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo que sejam excluídos da recuperação judicial as pessoas físicas ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO, e a empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. (id 57990988 - p. 27)
Os Recorrentes sustentam violação aos artigos 48, caput, e 51, inciso V, da Lei 11.101/05, artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, além dos artigos 113, 116 e 117, do Código de Processo Civil, ao argumento de que comprovaram o exercício de atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos e que fazem jus aos benefícios da recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 77579476) e preparado (id 77910457).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78221469.
Contrarrazões no id 81296469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1014025-23.2020.8.11.0000, para excluir da recuperação judicial as pessoas físicas ANTÔNIO CARLOS IENERICH , IURI FRANCO ROCHA , GILBERTO BELINATO e a empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
Constou, do aresto recorrido, que “na hipótese dos autos, vale reiterar que os agravados, produtores rurais, não comprovaram o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei n. 11.101/05, pois os aludidos produtores rurais obtiveram registro na Junta Comercial cerca de três meses da distribuição do processo de recuperação judicial, que se deu em maio de 2020, portanto, não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.o 11.101/2005”. (id 57990988 - p. 11).
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 48, e 51, inciso V, da Lei 11.101/05, e artigos 966, 970 e 971, do Código Civil, os Recorrentes alegam que “é consentâneo dentre os Tribunais que os produtores rurais são empresários e fazem jus ao requerimento nos termos legais, com a devida comprovação, da recuperação judicial, podendo inscrever -se na Junta Comercial até um dia antes do protocolo da ação, por possuírem natureza declaratória de uma atividade já desenvolvida, sob a ótica da norma do Código Civil”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.